Tribunal: STF
Processo: ADI 1460
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-17
Data de publicação: 1999-03-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE
14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA "J" AO INC. I DO ART. 22 DO
CÓDIGO ELEITORAL).
SUSPENSÃO DA COISA JULGADA SOBRE INELEGIBILIDADE.
EFICÁCIA RETROATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM O
MESMO OBJETO DE OUTRA AÇÃO DIRETA JÁ JULGADA PELO MÉRITO.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente,
em parte, a ADI nº 1.459, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, e
que teve por objeto o mesmo da presente ADI nº 1.460, ajuizada pela
Procuradoria Geral da República.
2.      Na oportunidade, a Corte declarou a
inconstitucionalidade, apenas, das expressões "possibilitando-se o
exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado",
contidas no art. 22, alínea "j", do Código Eleitoral, esta
acrescentada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 86/96, bem como das
expressões "aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e
vinte dias anteriores à sua vigência", constantes do art. 2º da
mesma Lei Complementar.
3.      Como tal decisão do Plenário da Corte, na ADI nº 1.459,
tem eficácia "erga omnes", resta sem objeto, agora, a presente ADI
nº 1.460.
4.      Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga
prejudicada. Unânime.